Tribunal: TJDFT
Processo: 0721376-31.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. QUEDA EM RESTAURANTE. PISO MOLHADO. SINALIZAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação; (ii) reabertura da instrução probatória; (iii) responsabilidade objetiva por fato do serviço; (iv) culpa exclusiva da vítima; e (v) atendimento posterior prestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339 do STF). Preliminar de nulidade por falta de fundamentação rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). A hipótese deve ser analisada à luz da responsabilidade por fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
6. É fato incontroverso que a autora escorregou e caiu nas dependências do estabelecimento comercial da ré, ocasião em que sofreu lesão corporal que demandou atendimento médico e afastamento de suas atividades habituais.
7. A ré demonstrou ter adotado as medidas adequadas de segurança, notadamente a sinalização visível de piso molhado, colocada imediatamente após a limpeza do local. Tal providência evidencia o cumprimento do dever de informação e segurança, afastando a caracterização de defeito na prestação do serviço.
8. Diante da existência de sinalização ostensiva, conclui-se que o evento danoso decorreu da inobservância pela própria consumidora do aviso de risco, configurando culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.
9. Outrossim, a autora recebeu atendimento inicial no local e foi orientada a buscar assistência médica, inexistindo demonstração de falha da ré quanto ao socorro imediato.
10. Destarte, não evidenciada falha nos serviços prestados pela ré e demonstrada a culpa exclusiva da vítima, escorreita a sentença que afastou a responsabilidade da ré pelo evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CDC, arts. 2o, 3o e 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.